Tribunal: TCU
Processo: 014.718/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência de irregularidades praticadas na execução do Contrato 2/2010/CORE-AM, celebrado com a empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda. e cujo objeto consistiu na prestação de serviço de motoristas para condução de servidores e pacientes, entre outros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência de irregularidades praticadas na execução do Contrato 2/2010/CORE-AM, celebrado com a empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda. e cujo objeto consistiu na prestação de serviço de motoristas para condução de servidores e pacientes, entre outros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Edileusa Freire Ferreira, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM e a empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Tânia Regina Mesquita de Souza, ex-Chefe da Divisão de administração da Funasa/AM, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Sra. Edileusa Freire Ferreira (CPF: XXX.610.732-XX), ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., do Sr. Worney Amoedo Cardoso, ex-Coordenador Regional da Funasa/AM, e da Sra. Célia Pacheco de Sousa, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da União, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19.508,34 29/3/2010 28.374,38 27/4/2010 54.093,00 16/7/2010 67.046,40 20/7/2010 63.200,24 10/11/2010 55.507,92 8/10/2010 46.769,44 10/11/2010 25.107,84 22/11/2010 9.5. aplicar individualmente à empresa JM Serviços Profissionais Construções e Comércio Ltda., ao Sr. Worney Amoedo Cardoso, ex-Coordenador Regional da Funasa/AM, e à Sra. Célia Pacheco de Sousa, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar individualmente ao Sr. Worney Amoedo Cardoso, ex-Coordenador Regional da Funasa/AM, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar individualmente à Sra. Edileusa Freire Ferreira, ex-Chefe da Seção de Recursos Logísticos da Funasa/AM, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.